Tribunal: TJSP
Processo: 1006141-19.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Assistência à saúde. Recidiva de câncer de próstata (CID C61). Morosidade no agendamento da primeira consulta. Pretensão de compelir as autoridades impetradas a agendarem consulta com médico oncologista e a disponibilizarem o tratamento adequado ao impetrante. Concessão da segurança. Dever solidário entre entes federativos inscrito nos artigos 6o e 196 da

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Assistência à saúde. Recidiva de câncer de próstata (CID C61). Morosidade no agendamento da primeira consulta. Pretensão de compelir as autoridades impetradas a agendarem consulta com médico oncologista e a disponibilizarem o tratamento adequado ao impetrante. Concessão da segurança. Dever solidário entre entes federativos inscrito nos artigos 6o e 196 da CF/88. Cabimento da intervenção jurisdicional com o fito de assegurar o exercício de direito fundamental pelo autor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.